Tribunal: TJPA
Processo: 0801894-34.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801894-34.2022.8.14.0133

APELANTE: DENIZE FERNANDES DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, pelos vícios construtivos apresentados em imóvel financiado, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais fixados em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil responde solidariamente pelos vícios construtivos quando atua além da mera intermediação financeira, exercendo funções de controle, fiscalização da obra e liberação de recursos vinculados ao empreendimento habitacional.

4.

A atuação do agente financeiro como gestor ou representante do Fundo de Arrendamento Residencial atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O conjunto probatório demonstra a existência de infiltrações, falhas elétricas, descolamento de pisos e azulejos, ausência de interfone e outros defeitos que comprometem a habitabilidade do imóvel e configuram falha na prestação do serviço.

6.

Os vícios construtivos em imóvel destinado à moradia digna ensejam dano moral presumido, diante da violação direta ao direito social à habitação adequada.

7.

A alegação de culpa exclusiva da construtora não afasta a responsabilidade do agente financeiro, que possui dever de diligência e fiscalização quanto à qualidade e segurança do empreendimento financiado.

8.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

9.

A mera existência de julgados com valores indenizatórios distintos não impõe revisão do quantum quando a decisão recorrida está fundamentada nas peculiaridades do caso concreto e alinhada à orientação do órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agente financeiro que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos do imóvel financiado.

2.

A participação do banco na fiscalização da obra e na liberação dos recursos caracteriza responsabilidade civil objetiva pelos defeitos do empreendimento.

3.

Os vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel geram dano moral presumido em razão da violação ao direito à moradia digna.

4.

A culpa da construtora não exclui a responsabilidade solidária do agente financeiro integrante da cadeia de fornecimento.

5.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 343, 373 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.015.417/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 29.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803924-42.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802701-54.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803908-88.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.05.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801508-67.2023.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/ PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/ES Nº 9.173

AGRAVADO: DENIZE FERNANDES DA COSTA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra decisão monocrática proferida no âmbito de Apelação Cível, por meio da qual se deu parcial provimento ao recurso da autora, para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, mantendo-se a condenação por danos materiais fixada na origem.

Inconformado,
BANCO DO BRASIL S/A
, anuncia a incorreção quanto a responsabilização, pois não foi quem promoveu a construção do empreendimento, mas apenas intermediou a contratação, o que por sua vez, também refrata a imposição de pagamento de dano material e moral por não ser caso presumível, sem olvidar a necessidade de recalibração do valor da condenação acaso mantida.

Contraminuta:
apresentada conforme ID. 33886275.

Autos novamente conclusos ao gabinete em:
20 de fevereiro de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801508-67.2023.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/ PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/ES Nº 9.173

AGRAVADO: DENIZE FERNANDES DA COSTA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir i.) a responsabilidade por dano (moral e material) do Banco financiador.

A decisão agravada reconheceu a responsabilidade objetiva do
BANCO DO BRASIL S/A
, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, pelos vícios construtivos constatados no imóvel da parte autora, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e fixando a compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL S.A.
, cumpre registrar que a tese já foi refutada com base no entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o agente financeiro que atua como gestor ou representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) responde solidariamente pelos vícios construtivos dos imóveis financiados, quando sua participação extrapola a mera intermediação financeira, o que se verifica no presente caso. A atuação do banco no controle e fiscalização da obra, bem como na liberação dos recursos, atrai a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a documentação acostada aos autos demonstra que o Banco do Brasil atuou como intermediador da relação jurídica entre o consumidor e o Fundo de Arrendamento Residencial, assumindo posição de coprotagonista da operação contratual, sendo, portanto, legítimo para figurar no polo passivo da presente ação.

No tocante à responsabilidade civil, o acervo probatório revela de forma incontestável a existência de diversos vícios de construção no imóvel entregue à autora, os quais comprometeram gravemente a habitabilidade da unidade residencial, caracterizando falha na prestação do serviço. O laudo técnico acostado comprova a ocorrência de infiltrações, problemas elétricos, descolamento de pisos e azulejos, ausência de interfone, dentre outros vícios que afrontam diretamente o direito à moradia digna, constitucionalmente assegurado.

A jurisprudência do STJ e desta Corte tem adotado entendimento firme no sentido de que os vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida ensejam responsabilidade objetiva dos integrantes da cadeia de fornecimento, sendo presumido o dano moral causado ao consumidor.

Por derradeiro, não prospera a alegação de culpa exclusiva de terceiro. Ainda que se considerasse a atuação da construtora como causa primária dos vícios, o Banco do Brasil, na qualidade de agente vinculado à operação, tinha o dever de diligenciar para que o objeto financiado fosse entregue em conformidade com os padrões mínimos de qualidade e segurança, o que não ocorreu. A omissão nesse dever de controle configura nexo causal suficiente para responsabilização, afastando-se a tese de rompimento do liame causal.

Consoante reiterados precedentes desta casa:

Tese de julgamento
:

1. O Banco que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida é legitimado passivo em ações de indenização por vícios construtivos.

2. A entrega de imóvel com vícios construtivos enseja responsabilidade civil objetiva, sendo presumido o dano moral decorrente da violação do direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02/03/2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803924-42.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

Mantida e refirmada em:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802701-54.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025 e TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803908-88.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025.

Destaco ainda que
a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpa do causador, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não se perca de vista que, a composição da dinâmica fática de cada processo também é levada em consideração, evitando-se assim condenações em “lote”.

No caso concreto, a quantia fixada na decisão agravada está em consonância com o patamar que vem sendo consolidado por esta relatora no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual estabelece a indenização por danos morais, em hipóteses como a dos autos, no montante de até R$ 5.000,00, tendo a decisão agravada optado por fixar valor intermediário, de R$ 3.000,00.

Ressalte-se que a simples existência de julgados de outros relatores ainda que da mesma Turma com valores menores não impõe, por si só, a minoração pretendida, notadamente quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador
e observando as particularidades do caso
.

Ademais, o dissídio jurisprudencial invocado pelo agravante, além de não existente (
diante da falta de cotejo exauriente entre as hipóteses julgadas
), não possui caráter vinculante que imponha a recalibração pretendida, sobretudo diante da necessidade de observância do caso concreto em si e suas particularidades.

“(...) 2. Não basta a mera transcrição de ementas ou de trechos de julgado para a demonstração do suposto dissídio jurisprudencial, sendo indispensável que a parte recorrente evidencie, de forma satisfatória, os trechos aptos a demonstrar que o aresto paradigma tenha apreciado matéria idêntica a dos autos, à luz da mesma legislação federal analisada pelo acórdão recorrido - dando-lhe solução distinta. 3. A alegação de notoriedade do dissídio apenas dispensa a realização do cotejo analítico quando os elementos contidos no recurso são suficientes para se concluir que os julgados confrontados conferiram tratamento jurídico distinto à similar situação fática, o que não ocorreu na espécie. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 2015417 PR 2022/0225879-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

Assim, ausentes elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada ou que demonstrem a manifesta inadequação do
quantum
fixado, deve ser mantida a decisão que estabeleceu a indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

Portanto, diante do permissivo
v.g.

STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024,
mantém-se a fundamentação de que o Banco é responsável pelos vícios no imóvel, devendo ser responsabilizado, inclusive no que concerne ao dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática hostilizada em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026